Tribunal: STF
Processo: Rcl 55199
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA POR ENCARGOS TRABALHISTAS. TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE MUNICÍPIO E PESSOA JURÍDICA COM FINS ASSISTENCIAIS E FILANTRÓPICOS.  INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NA ADC Nº 16/DF E NO RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São Francisco de Paula/RS, contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo nº 0020051-78.2021.5.04.0351, que teria inobservado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral).

 2.	O reclamante narra que o TRT da 4ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve sentença de primeiro grau que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município pelo inadimplemento de verbas trabalhistas devidas a empregada de pessoa jurídica com fins assistenciais e filantrópicos (APAE), com a qual mantém parceria. Noticia que interpôs recurso de revista, o qual foi inadmitido.

 3.	Sustenta que o acórdão reclamado fere precedentes vinculantes desta Suprema Corte, notadamente a autoridade do que decidido na ADC nº 16/DF, mediante a qual foi declarado constitucional o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, bem como a tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246).

 4.	Requer a concessão de liminar para suspender o processo originário e o acórdão reclamado. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.

É o relatório.

Decido.

 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 7.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 8.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria, e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento .

 9.	A questão jurídica objeto da presente reclamação consiste na alegada violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à responsabilidade subsidiária de ente público em condenações trabalhistas.

 10.	O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).

 11.	No mesmo sentido, ainda em 2010, esta Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

 12.	Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. Apenas em caráter excepcional, e mediante cabal demonstração de que a Administração incorreu em reiterada e sistemática negligência na fiscalização, é que pode ser admitida sua responsabilidade subsidiária, não sendo o mero inadimplemento de verbas trabalhistas indicativo de que tal culpa esteja presente, sob pena de tornar letra morta duas decisões vinculantes exaradas pela Suprema Corte.

 13.	É o que se extrai da jurisprudência consolidada de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, conforme ilustram os seguintes julgados:

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.”
(Rcl nº 44.724-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 11/04/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos).

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 
2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora agravante conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
3. Reclamação julgada procedente.”
(Rcl nº 48.258/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 16/11/2021, p. 10/03/2022; grifos nossos).

 14.	No caso dos autos, não houve essa comprovação. Extraio da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Gramado/RS os seguintes trechos (e-doc. nº 5, p. 46-47; grifos nossos):

“(...). O segundo reclamado é integrante da administração pública direta.
Todavia, entendo que não produz[iu] prova de que tenha fiscalizado corretamente a pessoa da contratada, a qual deixou adimplir direitos da parte reclamante, como já reconhecido nesta sentença, ônus que lhe cabia e do qual não se desonerou, na forma da jurisprudência da SDI-1 do C. TST (E-RR 925- 07.2016.5.05.0281).
Portanto, entendo configurada a culpa in vigilando, decorrente da omissão no dever de fiscalização no cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666/93, por parte do segundo reclamado. 
Logo, condeno o segundo reclamado, subsidiariamente, quanto às pretensões acolhidas na presente ação. (...)”.

 15.	O acórdão reclamado, por sua vez, proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, manteve a condenação do Município, em acórdão do qual transcrevo os seguintes excertos (e-doc. 6, p. 4-6; grifos nossos):

“(...). Dito isso, não há como negar que o ente público foi beneficiário dos serviços prestados pela autora, razão pela qual incide o entendimento consubstanciado na Súmula 331, V, do TST, que não caracteriza ofensa ao disposto no art. 5º, II, da CF, na medida em que o descumprimento de preceitos legais, com a violação de direitos da parte autora, como verificado no caso sub judice, enseja a aplicação da regra contida no art. 942 do CC. Embora o aludido dispositivo legal diga respeito à solidariedade, a responsabilidade subsidiária, como concebida pela doutrina e pela jurisprudência trabalhista, traduz-se em definição mais branda e mais justa da obrigação do tomador dos serviços frente à relação jurídica havida entre os litigantes.
(...)
Mesmo devendo respeitar a Lei nº 8.666/93 para contratar terceirizadas, essa situação, por si, não afasta a responsabilidade do recorrente pela culpa in vigilando, que deriva do fato ter sido imprevidente na contratação da primeira reclamada. A inadimplência da Associação contratada, que não cumpriu com as obrigações trabalhistas decorrentes do contrato de trabalho havido com a demandante, confirma que o recorrente não se cercou de todos os meios necessários a fim de se assegurar que a associação contratada teria capacidade financeira para adimplir mensalmente suas obrigações trabalhistas, de sorte que não há falar em violação ao art. 37, § 6º, da CF. (...).”

 16.	Reitero o que destacado acima: a “inadimplência da Associação contratada, que não cumpriu com as obrigações trabalhistas” seria a confirmação “de que o recorrente não se cercou de todos os meios necessários a fim de se assegurar que a associação contratada teria capacidade financeira para adimplir mensalmente suas obrigações trabalhistas”. Ora, ao vincular a inadimplência da APAE a uma presumida omissão fiscalizatória do Município, a formulação decisória, padronizada e genérica, poderia ser aplicada em qualquer caso, na fronteira de uma culpa presumida que colide com as decisões vinculantes do STF nos julgados de referência.

 17.	Não há, ademais, nenhuma menção na decisão condenatória sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pela trabalhadora. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano desvirtua a teoria da responsabilidade civil do Estado, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.

 18.	Não se trata, é bom frisar, de revisitar aspectos fáticos ou probatórios que levaram a Justiça Laboral à conclusão de que houve culpa in vigilando da Administração no caso, providência incompatível com a via reclamatória. Cuida-se apenas de sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada na própria decisão reclamada, à luz do que decidido nos paradigmas da Suprema Corte.


 19.	Por fim, ressalto uma peculiaridade no caso presente: a prestadora de serviços terceirizada é uma Organização da Sociedade Civil (APAE), entidade sem fins lucrativos, cuja parceria com o Município de São Francisco de Paula/RS se deu, a partir de 2017, com base na Lei nº 13.019, de 2014, por meio de Termo de Colaboração (e-doc. 2, p. 203-213) e Termos de Fomento (e-doc. 2, p. 214; e e-doc. 3, p. 9). E o art. 42 da referida lei contém as “cláusulas essenciais” dessas parcerias, das quais ressalto as seguintes:

“Art. 42. As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo de colaboração, de termo de fomento ou de acordo de cooperação, conforme o caso, que terá como cláusulas essenciais: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
(...)
XIX - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
XX - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015; grifos nossos). 

 20.	Portanto, o regime jurídico das parcerias firmadas entre a Administração e as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), em regime de mútua cooperação, é ainda mais explícito do que o art. 71 da Lei nº 8.666, de 1993, estabelecendo de forma expressa a responsabilidade exclusiva do parceiro quanto aos encargos trabalhistas. Essa constatação somente reforça que, no caso vertente, foram claramente inobservados os parâmetros fixados na ADC nº 16/DF e no Tema RG nº 246. 

 21.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação para cassar o acórdão proferido no processo nº 0020051-78.2021.5.04.0351, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Município de São Francisco de Paula/RS.

 22.	Comunique-se, com urgência, ao TRT da 4ª Região, bem como à 1ª Vara do Trabalho de Gramado/RS.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator